Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740769-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIA MARIA ARAGAO AGRAVADO: LENILDA ARAGAO ARRUDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE ARAÚJO PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo n° 0736741-28.2020.8.07.0001, indeferiu a intervenção de terceiro pleiteada pelo ora recorrente, por considerá-lo desprovido de interesse jurídico para figurar no feito. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela reforma, inclusive em caráter liminar, do entendimento monocrático, para que seja admitida sua intervenção nos autos do processo de inventário em trâmite na origem, ao fundamento de que, diversamente do consignado pelo juízo singular, possui interesse jurídico na solução da causa, eis que objetiva a preservação dos interesses de sua tia materna, ora agravada, haja vista que o processo não estaria sendo conduzido adequadamente pela curadora provisória desta. Na oportunidade, aponta quais as irregularidades supostamente praticadas pela curadora, destacando que, ao propor a ação de inventário, “a Agravada omitiu qualquer documento referente aos bens do casal (veículos e imóveis), a saldos de contas e aplicações bancárias, bem como Declaração de Imposto de Renda do falecido, documentos básicos para a abertura de qualquer inventário”, aduzindo que, mesmo após determinação do juízo, não houve a correção dos vícios que considera existentes. Daí porque, entende necessária sua intervenção no feito para que sejam resguardados os interesses da curatelada face as supostas omissões de sua curadora provisória. Formula, destarte, pedido de tutela de urgência para que seja admitido “como terceiro interveniente nos autos nos autos (sic) 0736741-28.2020.8.07.0001, para proteção dos interesses da Agravada provisoriamente interditada”. No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Aos autos vieram guia de custas (Id. 31628704) e comprovante de pagamento (Id. 31704138). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de inventário, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à modalidade recursal, daí porque admito seu processamento. A concessão da tutela de urgência pleiteada, contudo, exige a conjugação de elementos que, desde logo, comprovem a probabilidade de provimento do recurso, acrescida de dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. De início, não verifico a existência de dano concreto e direto ao recorrente que justifique a imediata reforma da decisão recorrida, inclusive porque nenhum foi apontado. Na verdade, o recorrente não aponta bem jurídico seu violado pela decisão recorrida, inclusive porque sua pretensão, na verdade, não se dedica à defesa de interesse próprio, senão da própria agravada, prejudicada que estaria em virtude de supostas negligências praticadas por sua curadora. Ocorre que o agravante não possui, em princípio, legitimidade jurídica para, em nome próprio, defender interesses da agravada, mormente porque ela já conta com curador para esta finalidade. Fosse o caso, caberia ao recorrente, que, segundo alegado, já intervém nos autos da interdição, apresentar ao juízo desse feito elementos que eventualmente possam justificar a destituição da curadora. Daí porque, inclusive, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, eis que o recorrente não possui, efetivamente, interesse jurídico próprio que o legitime a figurar no feito. Embora muito louvável a intenção do agravante em ver preservados os bens de sua tia materna, isso, sob o aspecto processual, não o legitima a intervir em processo de que não é parte, nem possui qualquer interesse jurídico próprio em discussão. Com estes fundamentos, ao menos neste momento processual, não vislumbro razões para acolhimento da pretensão deduzida, daí porque INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Em seguida, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora